Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730219-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: R. S. R. PACIENTE: H. V. M. S. AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por R. S. R., advogada constituída, com OAB/DF no 28.878, em favor de H. V. M. S., preso desde 3/9/2021, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 147, do Código Penal; artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 13/15). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filhas menores que dele dependem financeiramente. Logo, afirma que a imposição de medidas cautelares alternativas revela-se suficiente para o fim colimado. Discorre acerca da violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência e sustenta que “o sistema prisional não comporta os cuidados necessários a um idoso como o Requerente que necessita de cuidados especiais com a saúde para poder ter uma boa qualidade de vida”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima J.M.S., em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fls. 32/33 – processo no 0702279-48.2021.8.07.0021). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1301/2021 – 6a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 6.012/2021-1 – 6a DP (fls. 20/25). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta da denúncia (fls. 16/18): “No dia 03/09/2021, por volta das 15h30mim, na Quadra 1, Conjunto A, Lote 13, Fazendinha, Itapoã/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, praticou vias de fato contra sua ex-companheira J. M. S., bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a vítima se encontrava em sua residência, quando H. a procurou para conversar. A vítima se recusou a conversar, dizendo que ele não deveria estar ali. Em seguida, o H. pulou o portão da casa e correu atrás da vítima, a qual se trancou no quarto. Mesmo assim, H. acessou o quarto onde a vítima estava através do fosso de ventilação de outro cômodo, momento em que ela correu para a área da garagem, mas o autor a pegou, tentou esganá-la com uma mão e arrancou o cordão de ouro com um pingente de seu pescoço, e, na sequência, H. puxou os cabelos da vítima. A amiga da vítima J., que estava no local, segurou o denunciado, o qual arremessou o seu próprio telefone em J. e passou a ameaçar a vítima dizendo: "sua desgraçada você acabou com a minha vida, eu vou te matar, vou cortar seu pescoço e vou beber seu sangue, vou te deixar careca e não vou sossegar enquanto não acabar com você!” Não tenho medo de ser preso e estou disposto a acabar com sua vida”. Em seguida, o denunciado deixou a residência da vítima, entrou no carro e foi embora. H. se escondeu na esquina, abaixo da padaria e ficou espreitando a vítima ir a Delegacia para registrar a ocorrência. Cumpre ressaltar que o denunciado, com sua conduta, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas no bojo do processo no 0702279- 48.2021.8.07.0021, no qual tomou ciência no 28 de agosto de 2021, segundo certidão de ID: 101646210 do supracitado processo”. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao pontificar que: “Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. O caso envolve situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O autuado e a ofendida estavam separados e a vítima teve deferida em seu favor medidas protetivas no final do mês de agosto (25/08/2021). De início, o autuado não intimado pelo Oficial de Justiça. No dia 28/08/2021, a vítima chamou a Polícia por conta de nova ocorrência entre eles e a Polícia encontrou o autuado dentro da casa da vítima e a vítima trancada no quarto. Nesse dia, o autuado foi levado para a Delegacia e foi liberado por ausência de flagrante. No entanto, como se vê do Id 10166208, o autuado foi intimado pelo Delegado de Polícia sobre as protetivas e saiu da Delegacia no dia 28/08 com cópia da decisão. Na ocorrência que gerou o presente flagrante, o autuado teria invadido novamente a casa da vítima, tentado esganá-la, ameaçado e injuriado, tudo isso na presença de uma testemunha, que depôs perante a Polícia. A vítima conseguiu escapar e foi à Delegacia. Consta do depoimento da agente de polícia que o autuado estava nas proximidades da Delegacia, dentro de um veículo, num comportamento de perseguição persistente à ofendida (...) Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública e implicará potencial novo descumprimento de medidas protetivas” (fls. 14/15). (g.n) É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta das condutas, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. A par desses registros, urge pontuar que não foi colacionado aos autos qualquer documentação voltada a demonstrar o fragilizado estado de saúde do paciente a evidenciar eventual desacerto da decisão combatida. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de setembro de 2021 17:11:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora